Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-32.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704849-32.2024.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SP CONSULTORIA E MARKETING LTDA, SERGIO LUIS SOUSA PENHA RECORRIDO: PELICULAS DF SERVICOS LTDA, RENATO CONESSA ARAUJO DECISÃO A despeito das alegações apresentadas pelo recorrido em suas contrarrazões, a documentação acostada aos autos evidencia a hipossuficiência dos recorrentes (ID 77643688 a ID 77643701), os quais estão assistidos pela Defensoria Pública e não demonstram sinais de capacidade econômica elevada. Diante da ausência de elementos probatórios suficientes para infirmar a alegada carência de recursos, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça e concedo o benefício aos recorrentes, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito